Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-04.2023.8.11.0024
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-04.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DA REQUERIDA. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PRIORITÁRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, redistribuiu os ônus sucumbenciais e fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, quando havia condenação líquida nos autos.

2. Requerimento do recurso: correção de erro material no dispositivo do acórdão, para que a base de cálculo dos honorários advocatícios recaia sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na fixação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios: primeiro o valor da condenação ou o proveito econômico obtido e, somente na impossibilidade de mensurá-los, o valor atualizado da causa.

5. Havendo condenação líquida nos autos, a fixação dos honorários sobre o valor da causa configura erro material, por contrariar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão e fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos por
MAGAZINE LUIZA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado no recurso de apelação n. 1000176-04.2023.8.11.0024.

No aresto embargado, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao apelo interposto pela embargante, apenas para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus da sucumbência (id. 347113881).

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, defendendo que os honorários sucumbenciais foram readequados para 12% sobre o valor da causa, quando o correto seria determinar a sua incidência sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja corrigido o erro material e adotado o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios (id. 348603869).

Apesar de regularmente intimada, a embargada
MALAI HOTEL RESORT S.A.
não se manifestou (id. 351721356).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Disciplinado a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão de matéria e muito menos à adequação aos interesses da parte.

De fato, o aresto contém inconsistência que reflete erro material.

Na sentença, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães julgou procedentes os pedidos narrados na petição inicial e condenou a embargante ao pagamento de R$ 7.119,27 a título de danos materiais, R$ 5.000,00 a título de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% “
sobre o valor total da condenação
” (id. 327070905).

Já em segunda instância, ao redistribuir os ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do apelo, o colegiado, seguindo o voto da relatora anterior, Dra. Tatiane Colombo, fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos:

“
Considerando o resultado do julgamento, redistribuo os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC/2015, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte requerida
” (id. 347113881).

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Como se vê, a base de cálculo dos honorários observa uma ordem de preferência: primeiro o valor da condenação ou o proveito econômico e, somente na impossibilidade de mensurá-los, o valor atualizado da causa.

Endossa essa linha de pensamento a orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema Repetitivo n. 1.076:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Na espécie, o colegiado afastou a condenação por danos morais, mas manteve a condenação da embargante à restituição do valor de R$ 7.119,27 a título de danos materiais, circunstância que, por evidenciar a exatidão do proveito econômico, impede que se adote outro critério de incidência dos honorários sucumbenciais.

Assim, é imperioso corrigir o erro material para que a base de cálculo dos honorários advocatícios recaia sobre o valor da condenação líquida (R$ 7.119,27), não sobre o valor da causa (R$ 17.119,27), como indicado no dispositivo.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por
MAGAZINE LUIZA S.A.
para corrigir o dispositivo do aresto embargado e fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do acórdão, inclusive a distribuição de 70% a cargo da requerida e 30% a cargo da requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026